Tribunal: STF
Processo: Rcl 58269
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL. ABASTECIMENTO. REGIME DE PRECATÓRIO. TEMA 253. ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 275, 387 E 437: DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 8.3.2023, pela Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André – Craisa contra decisão proferida pelo Juiz da Quinta Vara do Trabalho de Santo André/SP e acórdão prolatado pela Décima Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região no Processo n. 1001191-47.2017.5.02.0435, pelos quais teria sido descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275, 387 e 437, e desrespeitado o Tema 253 da repercussão geral.



O caso



    2. Em 2017, Reinaudo Rocha da Silva ajuizou reclamação trabalhista contra a Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André – Craisa, com o objetivo de receber verbas trabalhistas 
(fl. 1, doc. 5).



    Em 27.5.2019, o Juiz da Quarta Vara do Trabalho de Santo André/SP julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Reinaudo Rocha da Silva e assentou ser a Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André “empresa pública exploradora de atividade econômica em sentido estrito, nos termos do disposto no § 1º do art. 173 da Constituição do Brasil, estando sujeita ao regime jurídico próprio das empresas privadas. Assim, inaplicáveis os artigos 100 e 175 da Carta Magna” (fl. 3, e-doc. 5).



    Os embargos de declaração opostos contra essa decisão foram rejeitados (fl. 25, e-doc. 5).



    Contra essa sentença, a Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André – Craisa interpôs recurso ordinário, cujo seguimento foi negado por deserção (fl. 62, e-doc. 5).



    Contra essa decisão, a Companhia Regional de Abastecimento interpôs agravo de instrumento, desprovido pela Décima Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região (fls. 51-55, e-doc. 6). Essa decisão foi objeto de embargos de declaração (fls. 67-84, e-doc. 6), rejeitados (fls. 107-108, e-doc. 6).



    O recurso de revista interposto pela Companhia de Abastecimento de Santo André – Craisa foi inadmitido (fl. 206, e-doc. 6). 



    Em 4.11.2022, o Ministro Relator do Agravo de Instrumento em Recurso de Revista n. 1001191-47.2017.5.02.0435 no Tribunal Superior do Trabalho negou seguimento ao recurso, decisão contra a qual foram opostos embargos de declaração, rejeitados (fl. 303, e-doc. 6).



    3. A reclamante afirma que “já são 26 (vinte e seis) reclamações constitucionais (45.521 / 46.683 / 46.831/ 46.878/ 47.134/ 47.501/ 47.664 / 47.694 / 47.751 / 47.972 / 48.567 / 48.572 / 48.688 / 48.773 / 48.873 / 51.390 / 52.402 / 52.675 / 53.833 / 54.003 / 55.432 / 55.629 / 56.259 / 56479 / 57.778 e 57.986) interpostas e que foram julgadas procedentes em favor da excipiente CRAISA no E. Supremo Tribunal Federal, cassando todas as decisões, para que essa Companhia seja submetida à sistemática de execução aplicável à Fazenda Pública, qual seja, o rito dos precatórios” (fl. 8, doc. 1). 



    Anota ser “Companhia de empresa pública, prestadora de serviços públicos de atuação própria do Estado, que atua em ambiente não concorrencial e não possui finalidade lucrativa, razão pela qual deve ser deferida a execução pelo rito dos precatórios, nos termos do entendimento vinculante exposto nas ADPFs 275, 387 e 437” (fl. 14, doc. 1). 



    Alega que “o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região vem desobedecendo ao que foi decidido nas ADPFs 275, 387, 437, o qual assentou as distinções necessárias ao enquadramento de empresa estatal no regime de precatórios, sendo que não basta que a empresa preste serviço público para ser alcançada como regime de execução privilegiado, mas também que não concorra no mercado com outras empresas, que não tenha fim lucrativo e que não distribua lucro entre seus acionistas“ (fl. 15, doc. 1). 



    Assinala que “as atividades da CRAISA envolvem a execução de serviço público essencial em sentido estrito, de atuação própria do Estado, em regime não concorrencial, qual seja: a organização do abastecimento alimentar do Município de Santo André, compreendendo a coordenação, produção e distribuição da merenda escolar, fornecimento de refeições aos servidores e hospital público municipal, administração do CEASA do Município de Santo André, bem como a regulamentação com emissão de licenças para o uso de espaços públicos pelo comércio ambulante e pelas feiras-livres nesse Município” (fl. 17, doc. 1).



    Ressalta que “a presente reclamação merece ser conhecida e provida para cassar a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara do Trabalho de Santo André, bem como o V. Acórdão proferido pela MM. 13ª Turma do egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, Processo nº 1001191- 47.2017.5.02.0435, que ignorou o consolidado posicionamento dessa corte de que o pagamento das dívidas da Reclamante deve se submeter ao rito dos precatórios” (fl. 27, doc. 1).



    Requer medida “liminar, inaudita altera pars, para suspender imediatamente o andamento do processo nº 1001191-47.2017.5.02.0435, notadamente atos executórios, até o julgamento final da presente Reclamação” 
(fl. 24, doc. 1).



    Pede, “no mérito, (...) [o] conhecimento da presente Reclamação para que essa Excelsa Corte, garantindo a autoridade de suas decisões, especialmente na ADPF 275, 387 e 437, casse a a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara do Trabalho de Santo André, bem como o V. Acórdão proferido pela MM. 13ª Turma do egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, Processo nº 1001191-47.2017.5.02.0435, exarada nos autos da reclamação trabalhista em que contenda com REINAUDO ROCHA DA SILVA, manifestamente divergente dos entendimentos naquelas sufragados, especialmente quanto à impenhorabilidade dos bens da CRAISA e o regime de pagamento de suas dívidas por meio de precatórios” (fls. 28-29, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie em exame.



    5. Põe-se em foco nesta ação se, ao negar seguimento ao recurso ordinário, por deserção, o Juiz da Quinta Vara do Trabalho de Santo André/SP e a Décima Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região teriam descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275, 387 e 437, e o Tema 253 da repercussão geral.



    7. A sentença proferida pelo Juiz da Terceira Vara do Trabalho de Santo André/SP não mais subsiste, tendo sido substituída pelo acórdão prolatado pela Décima Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, tornando-se, portanto, o único ato judicial processualmente impugnável nos termos da legislação vigente. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DO DECIDIDO NA ADI Nº 3.395. SEGUIMENTO NEGADO À RECLAMAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA DECISÃO RECLAMADA EM MOMENTO ANTERIOR À PRÓPRIA PROPOSITURA DA RECLAMAÇÃO. PERDA DE OBJETO. 1. O instituto da reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual, haja vista a fundamentação vinculada desta ação constitucional. 2. Ato judicial reclamado substituído por ato decisório proferido em julgamento de recurso. Incidência do efeito substitutivo dos recursos. Art. 512 do CPC/73. Mérito da reclamação constitucional não analisado, em razão da inviabilidade de seguimento desta, por perda de objeto. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl n. 18.537-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.3.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DO ATO RECLAMADO POR NOVO TÍTULO JUDICIAL: ART. 512 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 17.600-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2018). 



    8. No acórdão prolatado pela Décima Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, tem-se:



    “Da leitura dos atos constitutivos da reclamada (documento 001/008), extrai-se que a CRAISA também tem por objetivo recursos financeiros de suas atividades. Nesse contexto, conquanto execute atividade não concorrencial, não absorve os privilégios da Fazenda Pública por se tratar de sociedade de ações. Assim, seus bens, ainda que ligados a prestação de serviços públicos, estão sujeitos à alienação, mormente quanto ao artigo 1º que expressamente indicou finalidade econômica (documento 10 - volume apartado).



    Acrescente-se, pois oportuno, item IV do artigo 3º (documento 11) que assim prescreve: ‘IV- elaboração de orçamento econômico-financeiro por programa, bem como planejamento de sistemática avaliatória de resultado e indicadores de desempenho’, bem como, parágrafo único do artigo 19 que transfere a CRAISA a cobrança de taxas e preços concernentes a feiras livres e comércio ambulante, receita esta que integrará o orçamento do reclamado, ora agravante, para custeio de suas atividades. Grifo meu.



    Ainda que o Supremo Tribunal Federal acene pela possibilidade de aplicação do regime de precatório às sociedades de economia mista prestadoras de serviços públicos não concorrencial deve restar afastado intuito de lucro, o que não ocorre no presente caso. (…) a par das considerações supra, importante lembrar que o reclamado/executado em seus atos constitutivos prevê a distribuição de dividendos para os acionistas (documento 006 - volume apartado). Portanto, submete-se ao preceito do artigo 173, §1º, II da C.F, o qual reza sua ‘sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários’. Destaque-se que o fato do agravante receber subsídios do Município de Santo André não é suficiente para atrair os privilégios da Fazenda Pública.



    Nesse cenário, seus bens, ainda que ligados à prestação de serviços públicos, estão sujeitos à execução, penhora e alienação, restando afastado o rito precatorial. Dessa forma, incabível aplicar ao demandado a regra excepcional de execução prevista no artigo 100 da Constituição Federal, inteligência da OJ 87 da SDI-1 do C. TST” (fl. 52, doc. 6).



    Esse entendimento diverge das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e apontadas como paradigmas.



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 599.628-RG, Relator o Ministro Ayres Britto, Tema 253, este Supremo Tribunal decidiu:



    “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. REGIME DE PRECATÓRIOS. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALCANCE. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. Têm repercussão geral os temas constitucionais atinentes ao princípio da continuidade dos serviços públicos e à aplicabilidade do regime de precatórios às entidades da Administração Indireta que prestam tais serviços” (DJe 26.3.2010).



    No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 275, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal assentou:



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente” (DJe 27.6.2020).



    No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 387, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal concluiu: 



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente” (DJe 7.12.2017).



    No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 437, Relatora a Ministra Rosa Weber, este Supremo Tribunal decidiu: 



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LIMINAR DEFERIDA EM PARTE. REFERENDO. EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO DO CEARÁ (EMATERCE). ENTIDADE ESTATAL PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO, EM CARÁTER EXCLUSIVO E SEM INTUITO DE LUCRO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL. INSTRUMENTOS DA POLÍTICA AGRÍCOLA. ART. 187, IV, DA CF. ATIVIDADES ESTATAIS TÍPICAS. EXECUÇÃO. REGIME DE PRECATÓRIOS. ARTS. 2º, 84, II, 167, VI E X, E 100 DA CF. CONVERSÃO DO REFERENDO À LIMINAR EM JULGAMENTO DE MÉRITO. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA. 1. É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que somente as empresas públicas que exploram atividade econômica em sentido estrito estão sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos moldes do art. 173, § 1º, II, da Lei Maior. Precedentes. 2. As atividades de assistência técnica e extensão rural, positivadas no art. 187, IV, da Constituição da República como instrumentos de realização da política agrícola do Estado, traduzem atividades estatais típicas. 3. Embora constituída sob a forma de empresa pública, a EMATERCE desempenha atividade de Estado, em regime de exclusividade e sem finalidade de lucro, sendo inteiramente dependente do repasse de recursos públicos. Por não explorar atividade econômica em sentido estrito, sujeita-se, a cobrança dos débitos por ela devidos em virtude de condenação judicial, ao regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). 4. A expropriação de numerário em contas do Estado do Ceará para satisfazer execuções de débitos trabalhistas da EMATERCE traduz indevida interferência do Poder Judiciário na administração do orçamento e na definição das prioridades na execução de políticas públicas, em afronta aos arts. 2º e 84, II, 167, VI e X, da CF. Precedentes. 5. Conversão do referendo à liminar em julgamento definitivo de mérito. 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente” (DJe 5.10.2020).



    9. Em 23.8.2021, no julgamento da Reclamação n. 47.134-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, a Primeira Turma decidiu pela aplicabilidade à reclamante da sistemática de execução aplicável à Fazenda Pública e do regime de precatório:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NOS JULGAMENTOS DAS ADPFS 387, 437 E 275. APLICAÇÃO DO REGIME DE PRECATÓRIOS ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA E ÀS EMPRESAS PÚBLICAS PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. As razões que poderiam ter sido deduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 2. A Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André (CRAISA) é Empresa Estatal prestadora de serviço público essencial, sem fins econômicos (art. 1º do seu Estatuto Social), cuja finalidade é a execução de políticas públicas de abastecimento e segurança alimentar no Município de Santo André, desenvolvendo atividades como a distribuição de alimentação escolar (merenda) e de alimentação dos hospitais e refeitórios públicos (art. 4º do seu Estatuto Social), o que atrai a submissão à sistemática de execução aplicável à Fazenda Pública. 3. Essa linha de raciocínio, conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese, houve violação ao decidido nas ADPF 437 (Rel. Min. ROSA WEBER), ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES) e ADPF 275 (de minha relatoria), em virtude da prevalência do entendimento de que é aplicável o regime dos precatórios às empresas estatais prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. 4. Na mesma linha de entendimento, registram-se nesta SUPREMA CORTE as seguintes decisões monocráticas: Rcl 45.521 MC (Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 22/2/2021); Rcl 45.472 MC (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 5/3/2021); Rcl 46.878 (Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 9/6/2021) Rcl 47.979 MC (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 28/6/2021); e Rcl 47.972 MC (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 30/6/2021). 5. Recurso de agravo a que se nega provimento” (DJe 27.8.2021).



    Em caso semelhante, por exemplo:



    “Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara do Trabalho de Parnaíba, nos autos do Processo 0001140-64.2016.5.22.0101.



    Na petição inicial, a parte reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada viola o decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos das ADPFs 275, 387, 437, 485, 530, 588 e 789, bem como de outras decisões similares, especialmente nas Reclamações 46.878/SP, 45.367/RO, e 41.079/RJ, ao assentar que a Empresa ora reclamante, não faz jus às prerrogativas da Fazenda Pública e, assim, determinar o recolhimento de custas e indeferir a aplicação do regime de precatórios. (…)



    Desse modo, entendo que o juízo reclamado, ao não submeter o débito ao regime de precatórios, afrontou a decisão desta Corte exaradas nas ADPFs 275, 387, 437 e 789, entendimento esse que, proferido pelo Plenário do STF possui efeito vinculante e eficácia erga omnes (art. 10, § 3º, da Lei 9.882/1999). (…)



    No mesmo sentido, cito ainda as recentes decisões: Rcl 40.521, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 15.5.2020; Rcl 41.490, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 31.8.2020; Rcl 42.526, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 2.12.2020; Rcl 42.589, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 23.2.2021, Rcl 38.619, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 9.3.2021 e Rcl 47134, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 21.6.2021.



    Ante o exposto, confirmo a liminar anteriormente deferida e julgo procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada, proferida pelo Juízo da Vara do Trabalho de Parnaíba, nos autos do Processo 0001140-64.2016.5.22.0101, determinando que outra seja proferida, observando o entendimento firmado nas ADPFs 275, 387, 437 e 789” (Rcl n. 53.126, Relator o Ministro Gilmar Mendes, 
Dje 25.8.2022).



    A autoridade reclamada descumpriu o decidido por este Supremo Tribunal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275, 387 e 437 ao afastar a sistemática de execução aplicável à Fazenda Pública e a inaplicabilidade à reclamante do regime de precatório. 



    10. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão prolatada pela Décima Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região no Processo n. 1001191-47.2017.5.02.0435 e determinar outra seja proferida como de direito, observando-se os limites do que definido nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275, 387 e 437.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora